Tribunal: TCU
Processo: 029.857/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9693/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.857/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Jesus Lima (XXX.331.487-XX); Artur Andrade Bastos (XXX.700.497-XX); Eduardo Henrique de Andrade Pinto (XXX.081.167-XX); Juliana Celidonio Almeida Americano (XXX.005.707-XX); Juliana Igreja Pinto (XXX.116.107-XX); Lorrana Souza Cancado (XXX.678.416-XX); Luiz Otavio Vieira Pereira (XXX.346.086-XX); Melina Garcia Benderoth (XXX.564.485-XX); Nicole Faraje Ferreira Aragao (XXX.158.366-XX); Paulo Yan Carloto de Souza (XXX.764.423-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.